Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENOVAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, de penhora de créditos da executada nas operadoras de cartão de crédito e de renovação de bloqueio via SisbaJud na modalidade automática (“teimosinha”), bem como determinou ao exequente a apresentação de documentos e esclarecimentos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão proferida por esta Relatoria.
1.2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria, nos termos do art. 9o da Portaria Conjunta n. 93/2025, em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente da ApCiv n. 0712128-36.2023.8.07.0001, conhecida e parcialmente provida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a inércia do executado em indicar bens autoriza a aplicação da multa do art. 774, V, do CPC; (ii) se é cabível a penhora de créditos nas operadoras de cartão de crédito; (iii) se é possível renovar bloqueio via SisbaJud na modalidade “teimosinha”; e (iv) se deve ser reformada a determinação de complementação de documentos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa do art. 774, parágrafo único, do CPC exige demonstração de dolo ou ocultação de patrimônio, não configurada, tão somente, pela mera inércia do executado.
4. A penhora de crédito de cartão de crédito equipara-se à penhora de faturamento (art. 866 do CPC), exigindo demonstração de necessidade e proporcionalidade da medida, inexistentes no caso.
5. A renovação de bloqueio via SisbaJud deve observar critério de razoabilidade quanto ao lapso temporal, sendo indevida quando a tentativa anterior ocorreu em data recente e sem indícios de alteração patrimonial.
6. A determinação de apresentação de documentos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está em conformidade com o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, de modo a assegurar o contraditório aos sócios possivelmente atingidos e, nessa medida, não representa indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.